Tribunal: TJDFT
Processo: 0718161-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DA ASSERÇÃO. AFASTAMENTO. AÇÃO COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. GOLPE DO MOTOBOY. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. VIOLAÇAO DO DEVER DE GUARDA DO CARTÃO E DE SIGILO DA SENHA PELO CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. COMPRAS CONTESTADAS. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO.
1. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser analisada com base nos fatos e argumentos declinados na petição inicial. Se a parte indicada a ocupar o polo passivo é a adequada a suportar os efeitos da sentença para a hipótese de a pretensão autoral vir a julgada procedente, resta confirmada a legitimidade passiva ad causam.
2. Nos termos dos parágrafos 2o e 3o, do art. 99 do Código de Processo Civil, milita em favor do requerente (pessoa física) a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira.
2. A incidência do microssistema consumerista às relações de consumo que envolvem as instituições financeiras é garantida pelos artigos 2o e 3o do CDC, reforçada pelo enunciado da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente por falha na prestação de serviços que não oferece a segurança legitimamente esperada ao consumidor, por não prevenir total ou parcialmente que golpistas possam ilegitimamente contratar serviços bancários em nome do consumidor.
4. Consoante enunciado no 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
5. Nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, apenas a comprovação de inexistência de falha na prestação de serviços ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro é capaz de romper o nexo de causalidade e isentar o fornecedor do dever de indenizar.
6. Dentre os deveres atribuídos ao consumidor bancário, alinha-se o de guarda do cartão e da respectiva senha, a qual, por ser de uso pessoal, não deve ser fornecida a terceiros.
7. A realização de compras por meio da utilização de cartão e senha disponibilizados pelo titular da conta (em razão da atuação de golpistas), demonstra corrobora a existência de culpa concorrente.
8. Recurso da autora parcialmente provido para reformar a sentença para modificar o rateio dos prejuízos a serem suportados pelas partes.
9. Recurso do réu conhecido e desprovido.